Tribunal: TJMT
Processo: 1043637-95.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043637-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERSON ORIGUELA UMBELINO - CPF: 328.295.661-49 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto divergente DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a retenção de 61,20% de seu saldo a título de Benefícios de Risco de pagamento único mostra-se abusiva, que implica na declaração de nulidade da referida retenção e recebimento dos valores retidos, descontados os 15% a título de taxas administrativas e a dedução de imposto de renda. Diante disso, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença a quo. (VIDE VOTO ANEXO) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) CONFORME DEMONSTRADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - PARECER ATUARIAL E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FIXANDO O PERCENTUAL DE 38,88% POSTERIOR A CONTRATAÇÃO - ABUSIVIDADE NA RETENÇÃO DE 61,20% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inaplicabilidade do Código de Defesa para entidades de previdência complementar fechada, nos moldes da Súmula n° 563 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Lei Complementar 109/2001 (dispõe sobre o regime de Previdência Complementar e dá outras providências) dispõe em seu artigo 14 “Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”, inciso III “Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”.

3. Parecer Atuarial e Ata de Reunião Extraordinária fixou (em agosto/2018) o percentual de 38,88% momento posterior a contratação pela parte reclamante, o que impede a retenção de 61,20% pela parte reclamada com base no Princípio da Boa-Fé Objetiva (artigo 422 do código civil) e da vedação ao enriquecimento ilícito (artigo 884 do código civil).

4. Analisando os autos, verifica-se que não há comprovação de ciência, tão pouco de anuência da parte reclamante quanto ao percentual de retenção de 61,20% de seu saldo a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” mostra-se abusiva pelas razões expostas, que implica na declaração de nulidade da referida retenção e recebimento dos valores retidos, descontados os 15% a título de taxas administrativas e a dedução de imposto de renda.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CACATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1056733-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).”

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024